Tribunal: TJMT
Processo: 1040868-23.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040868-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Alienação Judicial, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CLEODIOMAR DA COSTA BARBOSA - CPF: 986.029.341-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CLEODIOMAR DA COSTA BARBOSA

APELADO:
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, CUMULADA COM PEDIDO DE CONVERSÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADO VÍCIO INFORMACIONAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO CLARO E TRANSPARENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. LEI ESTADUAL No 12.933/2025. IRRETROATIVIDADE. CONVERSÃO COMPULSÓRIA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de cartão de crédito consignado, cumulada com pedido de conversão para empréstimo consignado simples e indenização por danos materiais, ao fundamento de legalidade dos encargos pactuados, regularidade das informações contratuais e ausência de base legal para a conversão compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve violação ao dever de informação pela instituição financeira, em razão da natureza e funcionamento do cartão benefício;

(
ii
) saber se a taxa de juros pactuada ultrapassa os limites da razoabilidade a ponto de configurar abusividade;

(
iii
) saber se é juridicamente possível a conversão judicial compulsória do contrato com base na Lei Estadual no 12.933/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação contratual revela que foram prestadas informações claras e acessíveis quanto à natureza do contrato, taxas, prazos e forma de amortização, não se verificando falha no dever de informação.

4. A taxa de juros contratada (5,5% a.m.) não se mostra abusiva à luz da jurisprudência do STJ, considerando a modalidade de cartão consignado, cujas taxas são superiores às de crédito pessoal comum.

5. A Lei Estadual no 12.933/2025 não possui efeito retroativo para alcançar contratos celebrados antes de sua vigência, tampouco impõe a conversão contratual como obrigação legal ou judicial.

6. Inexistentes elementos probatórios que evidenciem prejuízo patrimonial direto, não há falar em indenização por danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pactuação de taxa de juros acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo ser avaliada à luz das peculiaridades do contrato e da modalidade de crédito.

2. A ausência de vício na formação do contrato e a existência de documentação clara e aceita pelo consumidor afastam alegações genéricas de falha no dever de informação.

3. A Lei Estadual no 12.933/2025 não autoriza a conversão judicial compulsória de contrato de cartão de crédito consignado firmado antes de sua vigência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e V; 51, § 1o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Cleodiomar
da Costa Barbosa contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Conversão c/c Revisional de Juros e Pedido de Danos Materiais ajuizada em face de
Meucashcard
Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A
,

julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
ante a inexistência de ilegalidade na cobrança
dos
juros praticad
os

pela instituição financeira
, em contrato de
empréstimo consignado
entabulado entre as partes
.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
;

Da abusividade da taxa de
juro
s
remuneratórios
praticada;

Da conversão contratual seria admissível à luz da Lei Estadual no 12.933/2025

O r
ecurso
é
tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
324675383
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID no
3
22507868
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CLEODIOMAR DA COSTA BARBOSA

APELADO:
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
CLEODIOMAR DA COSTA BARBOSA
.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Apelação Cível interposta por
Cleodiomar
da Costa Barbosa contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Conversão c/c Revisional de Juros e Pedido de Danos Materiais ajuizada em face de
Meucashcard
Serviços Tecnológicos e Financeiros S.A.

Na origem, o autor alegou ter firmado contrato de cartão de crédito consignado (cartão benefício), identificado sob o no 7000616394, no valor de R$ 4.836,55, a ser restituído em 48 parcelas de R$ 318,09, com incidência de taxa de juros de 5,5% ao mês, o que totalizaria R$ 15.268,32. Sustentou que a taxa média divulgada pelo BACEN, à época, para a referida modalidade, era de 1,84% ao mês, o que, a seu ver, indicaria abusividade.

Aduziu, ainda, ausência de informação clara e adequada quanto à natureza do contrato e à sistemática de funcionamento do crédito rotativo, especialmente no tocante ao refinanciamento do saldo devedor.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao entendimento de que:

a) o contrato firmado era claro quanto à modalidade e condições pactuadas, inexistindo falha no dever de informação;

b) a taxa de juros, embora superior à média divulgada pelo BACEN, não demonstrava abusividade concreta, não se podendo compará-la à taxa de empréstimos consignados comuns, em razão da diferença entre as operações;

c) não se verificou fundamento para a conversão compulsória do contrato, tampouco se constatou dano material indenizável.

Irresignado, o autor/apelante interpôs o presente recurso, sustentando:

– Que houve omissão de informações relevantes por parte da instituição financeira quanto ao caráter rotativo e refinanciamento automático da dívida;

– Que a taxa aplicada é manifestamente superior à média praticada, resultando em onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual;

– Que a conversão contratual seria admissível à luz da Lei Estadual no 12.933/2025 e das normas consumeristas aplicáveis, sobretudo diante da recente investigação pública acerca de práticas abusivas envolvendo contratos da espécie.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com o reconhecimento da abusividade contratual e acolhimento dos pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte apelada, defendendo a manutenção da sentença e a validade do contrato, afirmando que todas as
informações foram prestadas de forma clara e que não há ilegalidade na taxa aplicada, tampouco base legal para conversão do contrato celebrado.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas contrarrazões quanto no apelo interposto.

1. Da relação de consumo e aplicação do CDC

É incontroverso que se trata de relação de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Todavia, a aplicação do CDC não implica automática procedência das pretensões do consumidor, impondo-se a análise individualizada das circunstâncias do contrato, inclusive quanto à efetiva demonstração de desvantagem excessiva ou de vício na formação do negócio.

2.
Da alegada
falha no
d
ever de informação
.

O apelante sustenta que não teve ciência inequívoca da modalidade contratada, notadamente quanto ao funcionamento do chamado “cartão benefício”, sobretudo em razão da sistemática de amortização mínima do saldo devedor e incidência de encargos sobre valores refinanciados.

Entretanto, ao compulsar os autos, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário no 7000616394 expressamente detalha a natureza da operação, o valor contratado, as condições de pagamento, a taxa de juros, o número de parcelas, a modalidade de saque vinculada ao cartão de crédito, bem como a forma de amortização por meio de descontos em folha de pagamento.

Há, ainda, registro de aceite eletrônico pelo contratante, com envio de selfie e vídeo, prova de vida, contracheque e aceite dos termos de adesão.

Assim, a documentação contratual colacionada indica que foram respeitados os deveres de transparência e informação. A alegação genérica de desconhecimento não se sustenta diante das evidências nos autos.

3. D
a abusividade dos juros remuneratórios praticados.

No que tange
aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

Acerca do tema, trago o sentido julgado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Denota-se que no
contrato
- Cédula de Crédito Bancário no:

7000616394
;

firmado entre as partes foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
5,50
%
ao mês
.
(ID no
3
22507368

e

seguintes)
.

Entretanto, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS, a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmado entre as partes no período da contratação dos empréstimos
de
3
,
1
7
% ao mês e
49,52
% a.a.
, de modo que não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro paraa modalidade de contrato pactuada entre as partes ou qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada.

Importa assinalar que o contrato em exame não configura empréstimo consignado comum, mas cartão de crédito consignado, operação com características próprias, risco diferenciado e maior liberdade de uso dos valores, o que justifica, inclusive sob o prisma da política monetária, taxas de juros superiores às do crédito pessoal consignado.

Logo, a comparação feita pelo apelante entre a taxa contratada e a média de empréstimos consignados comuns é inadequada. Não há nos autos prova técnica, pericial ou documental idônea que demonstre a abusividade da taxa aplicada no caso concreto em relação à média praticada para o produto contratado.

4.

Da
conversão do contrato e da Lei Estadual no 12.933/2025
.

Quanto ao pleito de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, o pedido também não merece acolhimento.

A Lei Estadual no 12.933/2025, ao vedar a abertura de nova margem consignável para operações com cartão de crédito, não retroage para alcançar
contratos regularmente firmados antes de sua vigência, como o ora analisado, celebrado em 2023. Ainda que assim não fosse, o § único do art. 3o da referida lei apenas faculta às instituições financeiras a conversão do crédito, não impondo tal obrigação nem autorizando a sua decretação judicial compulsória.

Ademais, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer vício de consentimento, erro, dolo ou coação que comprometa a validade da manifestação de vontade do contratante, sendo inaplicável o art. 6o, V, do CDC fora dessas hipóteses.

Reforce-se que o princípio do pacta sunt servanda, embora relativizado nas relações consumeristas, não pode ser completamente afastado em nome de meras alegações de onerosidade, sob pena de esvaziamento da autonomia privada e da segurança jurídica contratual.

5. Do pedido de indenização por danos materiais.

Não havendo prova de prejuízo efetivo decorrente de ilicitude contratual ou falha na prestação do serviço, tampouco restando configurado vício informacional, é incabível a pretendida condenação por danos materiais.

A pretensão, como articulada na inicial, revela-se incerta e desprovida de elementos mínimos de individualização, sendo insuscetível de apuração em sede de cumprimento de sentença.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC, em razão da ausência de fixação na instância de origem, circunstância que impede a aplicação do referido dispositivo nesta fase recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025